Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-87.1999.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000036-87.1999.8.14.0074

APELANTE: JASPER & FERREIRA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000036-87.1999.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA/PA.

AGRAVANTE: JASPER & FERREIRA LTDA.

ADVOGADO: JAINARA VELOSO JASPER - OAB PA14991-A, MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB PA5526-A e CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA3312.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da agravante, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por instituição financeira.

A decisão agravada afastou preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de complementação dos honorários periciais pelo apelante, e aplicou a Súmula 382 do STJ, reconhecendo a validade da estipulação de juros superiores a 12% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não realização da perícia contábil; (ii) saber se a estipulação contratual de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção. A perícia foi deferida, mas não realizada por ausência de complementação dos honorários pelo agravante, ensejando a preclusão da prova. Inexistência de cerceamento de defesa.

5. Nos contratos bancários, não se aplica o limite de juros da Lei de Usura. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ e do precedente qualificado firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo).

6. Não demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva no caso concreto, especialmente porque a perícia não foi produzida por fato imputável ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova pericial, embora deferida, deixa de ser produzida em razão da falta de complementação dos honorários periciais pela parte interessada.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável o limite previsto na Lei de Usura aos contratos bancários.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 421; CDC, art. 51, §1º, III; CPC/2015, arts. 370 e 373.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000036-87.1999.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA/PA.

AGRAVANTE:
JASPER & FERREIRA LTDA.

ADVOGADO:
JAINARA VELOSO JASPER - OAB PA14991-A, MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB PA5526-A e CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA3312.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG44698-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JASPER & FERREIRA LTDA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

A ação visa cobrança de débitos decorrentes de contrato bancário, na qual a sentença de 1º grau julgou procedentes os pedidos do autor. A decisão monocrática agravada conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da agravante, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial não foi produzida por falta de complementação dos honorários periciais pelo apelante, e pela aplicação da Súmula 382 do STJ, que estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Em suas
razões
, a parte agravante
JASPER & FERREIRA LTDA
defende que a decisão deve ser reformada integralmente.

Sustenta preliminarmente
cerceamento de defesa
, argumentando que ambas as partes pleitearam instrução probatória, o que não foi considerado, tendo a ação sido julgada antecipadamente. Alega que a empresa está inativa há anos e depositou honorários periciais, mas o perito não cumpriu o encargo, não possuindo condições de arcar com novo arbitramento. Sustenta ainda ter oferecido bens em dação em pagamento, o que foi negado.

No mérito, contesta a
aplicação da Súmula 382 do STJ
, argumentando que o entendimento de que juros acima de 12% não demonstram abusividade é contrário ao entendimento jurisprudencial pátrio e dominante. Defende que há onerosidade excessiva e abusividade nas taxas de juros contratuais aplicadas.

Sustenta que as taxas contratadas se revelaram abusivas por apresentarem juros muito acima da taxa média apurada pelo BACEN, com discrepância que superou vez e meia a taxa média de mercado, configurando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito.

Argumenta que o controle judicial da abusividade dos juros remuneratórios deve ser aplicado em situações excepcionais quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Incluam-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da agravante, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por instituição financeira.

A decisão agravada afastou preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de complementação dos honorários periciais pelo apelante, e aplicou a Súmula 382 do STJ, reconhecendo a validade da estipulação de juros superiores a 12% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não realização da perícia contábil; (ii) saber se a estipulação contratual de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado é o destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção. A perícia foi deferida, mas não realizada por ausência de complementação dos honorários pelo agravante, ensejando a preclusão da prova. Inexistência de cerceamento de defesa.

5. Nos contratos bancários, não se aplica o limite de juros da Lei de Usura. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ e do precedente qualificado firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo).

6. Não demonstrada abusividade ou onerosidade excessiva no caso concreto, especialmente porque a perícia não foi produzida por fato imputável ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova pericial, embora deferida, deixa de ser produzida em razão da falta de complementação dos honorários periciais pela parte interessada.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável o limite previsto na Lei de Usura aos contratos bancários.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 421; CDC, art. 51, §1º, III; CPC/2015, arts. 370 e 373.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há que se falar em nulidade da sentença dado o julgamento antecipado da lide. O juiz, na condição de destinatário da prova, poderá verificar a dispensabilidade da produção de provas, tendo em vista a existência de acervo probatório suficientemente hábil à construção do juízo fundamentado de convicção do julgador.

No caso dos autos, a prova pericial requerida pelo apelante foi deferida e só não foi produzida porque o ora recorrente não promoveu a complementação do valor dos honorários periciais, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual a produção dessa prova foi considerada preclusa, conforme se observa às fls.392, dos autos eletrônicos.

Diante disso,
verifica-se que inexiste nulidade do processo por cerceamento de defesa.

No que diz respeito à
validade do contrato que estabelece juros de mora acima de 12% a.a
., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Não são poucos os julgados do Tribunal da Cidadania que possibilitam previsão de juros remuneratórios acima do limite de 12%, inclusive precedente obrigatório formado a partir do julgamento do REsp nº. 1.061.530/RS, conforme indica o arresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Constata-se, portanto, as instituições financeiras não estão obrigadas a seguir a taxa média do Banco Central e a simples estipulação de taxa superior a 12% ao ano, não implica automaticamente em abusividade.

No caso dos autos, a alegada onerosidade excessiva não restou demonstrada, mormente pelo fato de a perícia não ter sido realizada em razão da falta de complementação dos honorários do expert, por parte do agravante.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025